Tribunal: STF
Processo: HC 120959
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal militar. Competência. Crime de lesão corporal grave (CPM, art. 209, § 2º). Alegada inconstitucionalidade da Lei nº 8.457/92. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Crime praticado em local sujeito à administração militar por civil contra militar da ativa que não se encontrava em situação de atividade. Inexistência de ofensa às instituições militares e às suas finalidades. Inaplicabilidade da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar. Precedentes. Writ extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. 



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    3. É estreme de dúvidas que o ilícito penal (CPM, art. 209, § 2º) foi praticado por civil (paciente) contra militar da ativa em lugar sujeito à administração militar (estacionamento do Hospital de Guarnição da Vila Militar). Entretanto, a sentença evidencia que a vítima não se encontrava em situação de atividade inerente às suas funções de Capitão do Exército, já que o crime em foco estaria limitado à esfera da vida privada dos envolvidos, pois assentado em motivos passionais, ou seja, por questões alheias às funções militares.



    4. Inexistência de ofensa às instituições militares e às suas finalidades, afastando-se, desse modo, a regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar:



    5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita, com a concessão, porém, de ordem de ofício para se declarar a incompetência da Justiça Militar, anulando-se a ação penal instaurada em desfavor do paciente desde a denúncia, bem como para se determinar a sua remessa à Justiça estadual comum.